Tribunal: TJSP
Processo: 2269701-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1.- A legitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida "ex officio". 2.- A legitimidade para propositura de ação visando a anulação de assembleia condominial é dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1.- A legitimidade é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida "ex officio". 2.- A legitimidade para propositura de ação visando a anulação de assembleia condominial é dos condôminos. 3.- Ação visando a anulação de assembleia condominial deve ser ajuizada em face do condomínio, pois é ele que sofrerá eventuais efeitos da sentença de procedência, que acarretará a alteração de sua estrutura.